Tribunal: TCU
Processo: 005.789/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos que tratam de atos de admissão emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará  IFCE, em favor de Gilles Paiva Medeiros de Farias e Keedi Jane Barbosa de Albuquerque Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de admissão emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, em favor de Gilles Paiva Medeiros de Farias e Keedi Jane Barbosa de Albuquerque Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e art. 40 da Lei 8.443/92 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do mérito do ato de admissão do Sr. Gilles Paiva Medeiros de Farias, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, para realizar diligência junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, a fim de que seja: 9.2.1. enviada cópia da documentação relativa ao aproveitamento da Sra. Keedi Jane Barbosa de Albuquerque Silva, aprovada em concurso público realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, comprovando se houve obediência aos requisitos constantes do Acórdão 1618/2018-TCU-Plenário (subitens 9.2.2. a 9.2.3.3) para o aproveitamento de candidatos aprovados em concursos públicos; e 9.2.2. informado se há algum normativo do Ministério da Educação que oriente e autorize a possibilidade de aproveitamento de concurso público entre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou entre esses e universidades federais.